Tribunal: TJMT
Processo: 1031075-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031075-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBENS RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 057.401.651-13 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCIA GOMES OLIVEIRA - CPF: 619.876.883-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E VIAS DE FATO EM AMBIENTE DOMÉSTICO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - PEDIDO DE DISPENSA -

REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PACIENTE DESEMPREGADO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - JULGADO DO STJ - DISPENSADA A FIANÇA -
ORDEM CONCEDIDA
.

“[...] o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal; [...].”
(STJ, HC 385.922/SP)

Ordem concedida para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031075-57.2023.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S): DR. EDEMAR BARBOSA BELÉM – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

RUBENS RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RUBENS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe n° 1012590-94.2023.8.11.0004), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) pelo cometimento, em tese, de desacato, desobediência e vias de fato em ambiente doméstico - art. 331 e art. 330, ambos do CP, c/c, 21 da Lei n° 3.688/41 – (fls. 50/53 - ID 196846155).

O impetrante sustenta que
o paciente não possui condições financeiras para recolher a fiança arbitrada, visto que
“atualmente está desempregado”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 196846154), com documentos (ID 196846155).

O pedido liminar foi deferido [Des. Paulo da Cunha], em plantão judiciário (ID 196888669).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de desacato, desobediência e vias de fato no contexto de violência doméstica. Prisão em Flagrante. Liberdade Provisória concedida em audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do enclausuramento, dentre as quais o pagamento de fiança. Paciente declaradamente hipossuficiente. Impossibilidade de adimplir com o valor estipulado a título de fiança. Irrazoabilidade da prisão. Parecer pela concessão da ordem.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 199743160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o i. Des. Paulo da Cunha dispensou o paciente do recolhimento de fiança, mantendo as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

Com efeito, em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.

Este é o caso dos autos.

Isso porque, a partir da Lei nº 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória, consoante se extrai da decisão do Juízo a quo, in verbis:

‘(...) Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s) RUBENS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO concedo-lhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança. Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos; 2) Comparecer a todos os atos processuais; 3) Proibição do consumo de bebidas alcoólicas. 4) Não se envolver em infrações criminais; 5) Recolhimento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo.”

A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 8114/2014; n. 8115/2014 e n. 8116/2014, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.

Neste sentido:

‘PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. In casu, o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.’ (STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual permanece preso há aproximadamente uma semana por não dispor do valor arbitrado, embora o próprio juízo reconheça a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente RUBENS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, defiro a liminar pleiteada, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para dispensar a paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024